Tribunal: TJBA
Processo: 8003416-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003416-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMAR DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA

AGRAVADO: AURORA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
CARINE SILVA PEREIRA FRANKLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DIRETA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEIS CONTÍGUOS E INTEGRADOS. AMEAÇA DE TURBAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para determinar a abstenção de atos de turbação ou esbulho sobre imóvel utilizado como estabelecimento comercial, sob pena de multa, com fundamento na posse direta da autora decorrente de contrato de locação e na ameaça iminente à posse, especialmente diante da proximidade da inauguração do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em interdito proibitório; (ii) estabelecer se a alegada ilegitimidade ativa da agravada afasta a plausibilidade do direito invocado; (iii) determinar se há risco de dano grave ou irreparável que justifique a reforma da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a plausibilidade do direito possessório da agravada, pois o contrato de locação é apto a demonstrar a posse direta do imóvel, independentemente de discussão dominial.

Afirma-se que a proteção possessória independe da análise da propriedade, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, sendo suficiente a demonstração da posse e da ameaça de turbação.

Considera-se que a controvérsia envolve imóveis contíguos e integrados fisicamente, cuja delimitação exige dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento.

Entende-se que a alegação de ilegitimidade ativa não se revela manifesta, devendo ser examinada à luz da teoria da aparência e das circunstâncias fáticas no juízo de origem.

Conclui-se que não há risco de dano irreparável ao agravante, pois a decisão impõe apenas obrigação de não fazer, reversível ao final do processo.

Reconhece-se a existência de periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da liminar pode acarretar prejuízos significativos à agravada, que realizou investimentos para a atividade comercial.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais do interdito proibitório, consistentes na posse, na ameaça de turbação e no justo receio de sua concretização, conforme arts. 567 e 568 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência em interdito proibitório exige demonstração da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, sendo irrelevante a discussão dominial. 2. A análise de questões complexas fáticas, como delimitação de imóveis contíguos, demanda dilação probatória e não se admite em agravo de instrumento. 3. A ausência de risco de dano irreparável ao agravante e a presença de periculum in mora inverso justificam a manutenção da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210, § 2º; CPC, arts. 300, 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211896386001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
n.

8003416-14.2026.8.05.0000
, da Comarca de Itacaré, em que figuram, como Agravante, JOSEMAR DE SOUZA SANTOS
,
e, como Agravado,

AURORA SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.